Tribunal: TJMT
Processo: 0000696-55.2019.8.11.0077
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000696-55.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO - CPF: 536.153.281-91 (APELANTE), JHIANGO DA SILVA FAZOLO - CPF: 024.150.901-74 (APELANTE), FABIO JORGE MANSO BEZERRA - CPF: 030.217.951-88 (APELANTE), KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO - CPF: 061.693.141-76 (APELADO), FELIPE DE PAULA ZAMO - CPF: 043.970.261-57 (ADVOGADO), JULIA DAIBERT ROCHA - CPF: 096.646.066-93 (ADVOGADO), ACACIO FERREIRA ALVES - CPF: 031.652.921-40 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO - CPF: 061.693.141-76 (APELANTE), JULIA DAIBERT ROCHA - CPF: 096.646.066-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL –
1. PRELIMINAR

DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO ACUSADO APELANTE – REJEIÇÃO
– PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM PÚBLICA ABALADA COM A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINAL E DIANTE DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO –
2. MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO
:

2.1.
PRETENSA
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – DESVALOR IDONEAMENTE CONFERIDO AOS ANTECEDENTES – PONDERAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E NAS PECULIARIDADES DO TRANSPORTE REALIZADO – EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
2.2.
ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – DICÇÃO DO ART. 33, §2o, ALÍNEA
A
, E §3o DO CP –
3. DO RECURSO MINISTERIAL
– AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o, DO ART. 33, DA LEI N.o 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES JÁ PONDERADAS NA ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR – MINUCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIANDO A CONDIÇÃO DE MULA – APELOS CONHECIDOS, PRELIMINAR PARA APELAR EM LIBERDADE REJEITADA E MÉRITO DE AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDO.

1.

É da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema. Assim, reiterada a atenção aos pressupostos e requisitos da custódia preventiva do apelante materializando a

garantia à ordem pública, especialmente diante da gravidade em concreto da conduta, aferida a partir da expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e de sua reincidência, tem-se por válido e motivadamente negado o direito de apelar em liberdade.

2.1. Mostra-se escorreita a pena-base estabelecida acima do mínimo legal, quando satisfatoriamente fundamentada a exasperação com fulcro na natureza e na quantidade de droga apreendida, aliadas ao maus antecedentes do acusado, e em
quantum
proporcional e adequado à reprovação do ilícito, exercida a discricionariedade do magistrado e observada a diretriz contida no art. 93, inciso IX, da CF/88.

2.2.

Persistindo em desfavor do apelante um daqueles vetores do art. 59 do CP, aliado à dicção do art. 42 da Lei 11.343/2006, e sendo inconteste sua condição de reincidente, é escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
, em consonância com a previsão do art. 33, §2o, alínea
a
, e §3o, do Código Penal.

3. Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de
bis in idem
. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 48 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO

APELADO9S):

ACÁCIO FERREIRA ALVES

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO

contra a r. sentença vista no ID 42548611, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação penal n.o 696-55.2019.811.0077 – cód. 67953, por meio da qual o apelante
KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO
e o apelado
ACÁCIO FERREIRA ALVES
foram
condenados
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, sendo imputada
ao primeiro
a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
,
unitariamente fixados no mínimo legal; e
ao segundo
restou fixada a sanção de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão, no regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas de direitos
a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal, além do pagamento de
3
00 (trezentos) dias-multa
,
unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 42548614 o
Parquet
se insurge exclusivamente quanto à incidência da especial diminutiva do artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 reconhecida em favor do apelado
ACÁCIO FERREIRA ALVES,
a despeito da expressiva quantidade de entorpecente apreendida consistir, em seu entender, óbice para a concessão da benesse.

Por sua vez, a i. defesa do apelante
KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO
apresentou suas razões sob o ID 42548619, com as quais o ora apelante postula,

preliminarmente
,
a concessão do
direito de recorrer em liberdade,
arguindo ser inidônea a fundamentação utilizada pelo d. juízo
a quo
ao i
ndeferir-lhe tal benefício. No
mérito
,
requer a fixação da
pena-base no mínimo legal
, sob o viés da desproporcionalidade do acréscimo conferido à negativação dos maus antecedentes, vindicando, por conseguinte, o
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
.

Contrarrazoando o apelo ministerial, a i. Defesa do réu
ACÁCIO
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, por meio da peça de
ID 42548630; enquanto que o representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
juntou suas contrarrazões no ID 42548627, igualmente pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i.

Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer encontradiço no
ID 45794957, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinando pela
rejeição da preliminar
e

desprovimento do apelo defensivo
, ao passo que entende dever ser
provido o recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR
DA DEFESA DO
APELANTE KELVIS
DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Consoante o relatado, dentre os estandartes apresentados pelo apelante
KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO
há o de concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto lhe foi negado pelo d. juízo
a quo
com fundamentação reputada abstrata e genérica, logo, inidônea para tanto.

Entretanto, analisando detidamente o r.
decisum
, verifico que, diferentemente do alegado pela defesa, a manutenção da prisão cautelar no bojo da r. sentença restou devidamente lastreada em elementos extraídos dos autos e atentou-se, sobretudo, à clausula
rebus sic standibus
que norteia a privação cautelar de liberdade.

Nesse aspecto, foi destacada a persistência daqueles argumentos inicialmente ponderados para a restrição ambulatorial, os quais justificaram a manutenção da custódia preventiva durante todo o trâmite processual, com especial destaque à
gravidade concreta do delito
, consubstanciada no tráfico de entorpecentes perpetrado em
região de fronteira
, sem olvidar da substancial
quantidade de drogas transportada
– totalizando
214,555 kg
(duzentos e quatorze quilos e quinhentos e cinquenta e cinco gramas)
de cocaína
.

O benefício ainda fora negado ao apelante face as peculiaridades fáticas atinentes ao
modus operandi
, dando conta de que
“o crime de tráfico foi perpetrado em concurso de agentes com terceiros que não foram identificados”-
uma vez que, dos quatro envolvidos no ilícito, apenas o apelante e o codenunciado foram presos,
“de maneira que, em liberdade, o réu poderá praticar novos delitos, justificando a manutenção do cárcere” sic
ID 42548611 – pág. 8.

É de se concluir que tais apontamentos se alinham ao posicionamento dominante nos Tribunais Superiores em hipóteses análogas à
sub judice
, de modo que, se aferida a gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
, sem olvidar ainda da reincidência reconhecida no bojo do r.
decisum
– uma vez constatada a existência de
processo executivo de pena
em trâmite em seu desfavor sob o no

0000570-44.2015.8.11.0077,
revelam-se aptos a apontar a periculosidade real do réu, e, via de consequência, o risco que oferece à ordem pública.

Ademais, a jurisprudência uniformizada no âmbito d
esta e. Corte de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n.o 25
,
aprovado pela c.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas não diverge, dispondo que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Assim, entendo que
persistem atuais os pressupostos e requisitos da custódia preventiva do acusado
KELVIS ADRIANO
, a quem foi válida e motivadamente negado o direito de apelar em liberdade.

Destarte,
REJEITO
a preliminar defensiva, de modo a indeferir os pedidos de concessão do direito de apelar em liberdade em prol do apelante
KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO.

É como voto a preliminar.

V O T O
–
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade recursal, e adentrando à análise de mérito, adstrito aos aspectos da dosimetria das penas impostas, cumpre sintetizar a narrativa da exordial acusatória segundo a qual no dia 17/05/2019, policiais do Grupo Especial de Fronteiras – GEFRON realizavam patrulha na região da Gleba Nova Fortuna, zona rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, oportunidade na qual depararam-se com os acusados
KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO

e
ACÁCIO FERREIRA ALVES
,
nas motocicletas Honda CG 125 Fan, placa OBB-8377 e Honda CG 125 Fan, placa QBG-6188, cada qual carregando sacos amarrados nas garupas, acompanhados por outros dois indivíduos não identificados em outros veículos.

Ato contínuo, os dois indivíduos que não foram identificados empreenderam fuga, enquanto que os policiais lograram abordar os acusados
KELVIS ADRIANO
e
ACÁCIO
, e ao revistarem os invólucros transportados encontraram
178 (cento e setenta e oito) tabletes de substância análoga a pasta-base de cocaína e 32 (trinta e dois) tabletes de substancia análoga a cloridrato de cocaína, totalizando
214,555 kg
(duzentos e quatorze quilogramas e quinhentos e cinquenta e cinco gramas)
, evidenciando, assim, sua finalidade mercantil.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

DO RECURSO DO APELANTE KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO:

1.1.
Do pleito de readequação da pena-base para o mínimo legal:

A pretensão inicial defensiva expõe o pleito de readequação da pena basilar, fixando-a no mínimo legal, sob o viés da
desproporcionalidade da exasperação
conferida à negativação da circunstância judicial relacionada aos
maus antecedentes
.

Ocorre que, de proêmio, a pretensão defensiva se mostra fadada ao insucesso, porquanto, se existente circunstância judicial valorada em desfavor do acusado, já não se fala mais em imposição da pena basilar no mínimo legal, notadamente porque:

“[..] A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. 2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012). [...] 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1590957/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)

Ademais, da análise minuciosa da r. sentença, denota-se que dentre os vetores do art. 59 do CP, além de ter sido ponderado como negativo os
antecedentes
do acusado
KELVIS,
tendo como fundamento idôneo a análise individualizada das sentenças condenatórias que compõe o executivo de pena de n.o
0000570-44.2015.8.11.0077

que tramita em desfavor do apelante, ponderando especificamente aquela oriunda a ação penal no 3521-64.2014.8.11.0006, constato que também fora efetiva e preponderantemente sopesada em desfavor do apelante a
quantidade e a natureza do entorpecente apreendido
, tendo o d. magistrado sentenciante apontado a significativa apreensão de
214,555 kg (duzentos e quatorze quilogramas e quinhentos e cinquenta e cinco gramas)
de cocaína, cujo estado da apreensão comportava grande adição e alta lesividade.

Dessarte, é de se ressaltar a idoneidade dos fundamentos da exasperação, em harmonia com precedentes das Cortes pátrias diante da existência de várias sentenças condenatórias transitadas em julgado por fatos anteriores,
ex vi
STJ – AgRg no HC 495.325/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019, sem olvidar dos exatos termos do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, tendo o legislador destacado não apenas ser possível a utilização da natureza e quantidade do entorpecente apreendido na primeira fase da dosimetria, como também preponderá-las sobre aquelas circunstâncias previstas no art. 59 do CP, daí porque ser acertado o afastamento da pena basilar do patamar mínimo legal.

E, conquanto não passe despercebida a indicação pelo apelante dos critérios tipos por ideais perante o Superior Tribunal de Justiça como suposto parâmetro para a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, esclareço adotar o entendimento de que à luz do princípio da individualização da pena, ainda que seja razoável a utilização do coeficiente de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial em razão da diferença encontrada entre os patamares máximo e mínimo previstos pelo legislados, entendo que não é cogente a utilização de qualquer critério ideal, na medida em que mitiga a discricionariedade que informa a atividade jurisdicional no âmbito da aplicação da pena.

Em tempo, registre-se que, de acordo com o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Ainda assim, é inarredável a conclusão de que o critério utilizado pelo d. magistrado
a quo
se apresenta mais benéfico ao réu do que aquele aritmético citado alhures, porquanto, na hipótese dos autos, cada um dos vetores negativados corresponderam ao incremento de um ano sob a pena basilar, de modo que, ao fim e ao cabo, não constato qualquer ilegalidade flagrante na proporção de aumento da pena-base em razão dos desabonos conferidos, portanto, ajustada às peculiaridades do caso concreto.

Logo é mister a
conservação da pena-base
em
07 (sete) anos de reclusão
imposta ao apelante
KELVIN
.

1.2.
Do abrandamento do regime:

Quanto ao pleito de
abrandamento do regime de cumprimento inicial da pena
, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque, mesmo permanecendo inalterada nesta instância revisora a pena privativa de liberdade estabelecida, cujo
quantum
imposto não supera o total de 08 (oito) anos de reclusão, é certo que
persiste em desfavor do apelante um daqueles vetores do art. 59 do CP, aliado à dicção do art. 42 da Lei 11.343/2006, ao que se agrega sua
inconteste condição de reincidente.

A propósito, é farta a jurisprudência nesse sentido, tanto que
“[...] Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato da agravante ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado. [...]. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Portanto, é escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
, de acordo com a expressa previsão do art. 33, §2o, alínea
a
, e §3o, do Código Penal.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL:

A insurgência ministerial se atém à exclusão da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o da
Lei no 11.343/2006, que, segundo seu entendimento foi reconhecida em benefício do apelado
ACÁCIO FERREIRA ALVES
sem observância da expressiva quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Acerca do assunto, os Tribunais Superiores já sacramentaram a ocorrência de
bis in idem
na valoração concomitante da quantidade de entorpecentes na primeira fase da dosagem da pena e na modulação da fração da figura privilegiada, como se depreende do seguinte aresto:

“[...]. 1. A utilização concomitante da quantidade e natureza de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase da dosimetria) e para modular a fração da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase da dosimetria) configura bis in idem. [...].”
(STJ, AgRg no HC 409.540/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,DJe 07/12/2018) – destaquei.

Inclusive, no ARE 666.334, julgado sob o regime de repercussão geral, o Pretório Excelso passou a considerar
bis in idem
a utilização da quantidade de droga
“tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006”
(STF – ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).

Nesse sentido também é o teor do
Enunciado Orientativo n.o 48
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”

Por consequência, ao promover a dosimetria penal cabe ao magistrado sopesar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para justificar o óbice ou mitigação do redutor do tráfico privilegiado, mas nunca em ambas as etapas, sob pena de
bis in idem
.

Ocorre que, da simples leitura da r. sentença condenatória deflui-se que aqueles parâmetros essencialmente relacionados ao narcotráfico referidos pelo
Parquet
– natureza e quantidade do entorpecente apreendido, foram utilizados em desfavor do ora apelado por ocasião da primeira etapa da dosimetria da pena, de tal modo que, mesmo não sendo negativado qualquer daqueles vetores do art. 59 do CP, a sanção basilar foi exasperada em
01 (um) ano
, em atenção ao disposto no art. 42 da

Lei no 11.343/2006.

Nesta conjuntura, não vejo como necessário reajuste na pena imposta ao apelado, mostrando-se adequada
in casu
a conservação da valoração negativa da quantidade e natureza de droga na primeira fase do cálculo penal, mantendo-se na terceira fase dosimétrica a redução da pena em razão do tráfico privilegiado, cuja fração imposta em 1/3 (um terço) reforça a atenção às peculiaridades do caso concreto e sua razoabilidade à justa reprovação e prevenção do crime.

Ad argumentandum tantum
, dadas as peculiaridades do caso concreto, notadamente quando o conjunto probatório evidencia a condição particular de mula exercida pelo apelado
ACÁCIO
, há precedentes do c STJ decidindo que argumentos como aqueles trazidos pelo
Parquet
– quantidade e natureza do entorpecente apreendido – isoladamente, não legitimam o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, se dissociados de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa,
ex vi
STJ – AgRg no HC 537.763/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Portanto, igualmente não prospera a pretensão ministerial, permanecendo incólume a pena imposta ao apelado
ACÁCIO FERREIRA ALVES.

3.

Conclusão:

Com tais considerações, conheço os recursos interpostos,
REJEITO
a preliminar apresentada pela defesa de
KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO
, e no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
tanto ao apelo manejado pelo acusado
KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO
quanto à aquele do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterada a r. sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação penal n.o 696-55.2019.811.0077 – cód. 67953

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020